Tribunal: TJBA
Processo: 0554888-14.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0554888-14.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ALEXANDRE SIQUEIRA DE ANDRADE

Advogado(s)
:
THIAGO GUIMARAES DAMASCENO

APELADO: CITY PARK BROTAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA e outros (3)

Advogado(s)
:
LEONARDO MENDES CRUZ, RICARDO NEGRAO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PLEITOS AUTORAIS. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. APLICAÇÃO DO CDC. VALIDADE DA CLÁSULA DE TOLERÂNCIA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL DAS EMPRESAS RÉS. CABIMENTO DE LUCROS CESSANTES. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELO INCC OU IPCA. CONGELAMENTO DO SALDO DEVEDOR INDEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. ART. 85, § 2.º DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1.
In casu
, a partir da análise dos autos, vislumbra-se a celebração entre os litigantes de promessa de compra e venda de imóvel, sendo prevista expressamente a entrega das chaves em março/2012, com possibilidade de atraso em 180 (cento e oitenta) dias.

2.
Contudo, ao passo que o apelante se manteve adimplente com o pagamento das parcelas da promessa de compra e venda firmada, observa-se que o
Habite-se
, referente ao empreendimento “City Park Brotas”, foi expedido tão somente em 30/12/14, de modo que resta incontroverso o atraso na entrega da obra no caso em comento, perpassando o período de tolerância, contratualmente previsto.

3. Neste contexto, malgrado o STJ, no julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 996), ter concluído pela validade da cláusula de tolerância nos contratos de compra e venda de imóveis, sedimentou que, em caso de descumprimento do prazo de entrega do imóvel, incluindo o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, dada a injusta privação do uso do bem, apta a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma.

4. Depreende-se, assim, ser cabível a condenação as rés/apeladas ao pagamento de indenização por dano material, a título de lucros cessantes, haja vista a impossibilidade do apelante de alugar o imóvel e/ou dele auferir renda durante o período de atraso.

5.
Destarte, considerando que o prazo de tolerância encerrou-se em setembro/2012 e que, na ausência de data expressa para entrega da obra, o
Habite-se
foi expedido em dezembro/2014, condena-se solidariamente as apeladas ao pagamento de indenização, na modalidade lucros cessantes, no percentual de 0,5% sobre o valor de aquisição do imóvel, com incidência de correção monetária pelo INCC ou IPCA, qual seja mais benéfico ao consumidor/apelante.

6. Ademais,
o STJ, ainda no julgamento do REsp
1.729.593/SP (Tema 996), entendeu que “
o descumprimento do prazo de entrega do imóvel, computado o período de tolerância, faz cessar a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor com base em indexador setorial, que reflete o custo da construção civil, o qual deverá ser substituído pelo IPCA, salvo quando este último for mais gravoso ao consumidor
”.

(REsp n.º 1.729.593/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 25/9/2019, DJe de 27/9/2019).

7.
Ante o exposto, estabelece-se que entre o período de tolerância e a expedição do habite-se incide correção monetária pelo IPCA sobre o saldo devedor.

8. No mais, é cediço que o atraso da entrega do imóvel não pode ser caracterizado como mero aborrecimento, dada a frustração causada ao adquirente de unidade imobiliária, frente ao comprometimento do seu planejamento, quando da mora na entrega do imóvel.

9.
Com vistas ao atendimento das funções compensatória e punitiva da reparação, bem como aos precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça, fixa-se a verba indenizatória, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser paga pelas rés/apeladas solidariamente.

10.
Diante do parcial provimento do apelo da parte autora e em observância ao art. 85, § 2.º, do Código de Processo Civil, inverte-se a sucumbência, determinando as rés o pagamento da verba honorária, arbitrada em para 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º
0554888-14.2018.8.05.0001
,
tendo como apelante,
Alexandre Siqueira de Andrade
,
e apelados,
City Park Brotas Empreendimentos Imobiliários SPE LTDA, OAS Empreendimentos S/A – Em Recuperação Judicial, Gafisa S/A e Itaú Unibanco S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e dar parcial provimento ao recurso da apelante,
conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2024.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG18